Tribunal: TJSP
Processo: 1001320-63.2015.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
COMPRA E VENDA. OUTORGA DE ESCRITURA C/C BLOQUEIO DE BENS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Improcedência. Insurgência dos autores somente com relação à outorga e aos pedidos indenizatórios. Não acolhimento. Pedido de procedência dos pedidos com base na revelia de um dos corréus. Inadmissibilidade. Provas dos autos somada à defesa pela outra ré impedem os efeitos da revelia, que não são

Ementa:
COMPRA E VENDA. OUTORGA DE ESCRITURA C/C BLOQUEIO DE BENS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Improcedência. Insurgência dos autores somente com relação à outorga e aos pedidos indenizatórios. Não acolhimento. Pedido de procedência dos pedidos com base na revelia de um dos corréus. Inadmissibilidade. Provas dos autos somada à defesa pela outra ré impedem os efeitos da revelia, que não são absolutos. Artigo 345, I e IV, do CPC. Outorga da escritura incabível, diante da persistência da penhora na matrícula do imóvel, sendo descabida a interferência desse julgador em decisões proferidas pela Justiça do Trabalho. Pedidos de indenização por danos materiais e morais tampouco devem ser acolhidos. Despesas com honorários advocatícios contratuais não comprovadas, além de posição consolidada no STJ no sentido do descabimento do ressarcimento de valores a esse título. Danos morais não demonstradas, diante do comportamento negligente dos autores por anos. Recurso não provido.